Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. APLICABILIDADE FÁTICA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL (29/11/2023). DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. DISTINÇÃO JURÍDICA DE RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO MANTIDA. ACÓRDÃO REFORMADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de devolução dos autos a este Órgão Julgador, por determinação da Presidência deste Tribunal de Justiça, para o exercício de juízo de retratação, na forma delineada no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A demanda originária consubstancia-se em mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL-ICMS) no curso do ano-calendário de 2022. O acórdão pretérito da Turma reformou parcialmente a sentença concessiva para reconhecer a exigibilidade da rubrica tributária logo após a publicação da Lei Complementar no 190/2022 (ou seja, de 05/01/2022 em diante), entendimento que ensejou o manejo de Recurso Extraordinário pela impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz da Lei Complementar no 190/2022 e do Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se o depósito judicial do tributo equivale a recolhimento para fins de incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266 da repercussão geral, fixa que a cobrança do DIFAL não configura instituição ou majoração de tributo, afastando a anterioridade anual, e reconhece a validade da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC no 190/2022.
4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF afasta a exigência do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que (a) ajuizaram ação até 29/11/2023 e (b) não realizaram o recolhimento do tributo no período.
5. O mandado de segurança foi impetrado em 2022, antes do marco temporal fixado, preenchendo o primeiro requisito da modulação.
6. O depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue a obrigação, não se equiparando ao pagamento previsto no art. 156 do CTN.
7. A rejeição dos embargos de declaração no Tema 1.266 pelo STF confirma que o depósito judicial não se equipara a recolhimento para fins de exclusão da modulação.
8. A ausência de conversão dos depósitos em renda da Fazenda Pública evidencia que não houve adimplemento do tributo, preenchendo o segundo requisito da modulação.
9. A aplicação do precedente vinculante impõe a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para a impetrante, com restabelecimento integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é inexigível para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo, nos termos do Tema 1.266 do STF.”; “2. O depósito judicial do montante integral do tributo, sem conversão em renda, não se equipara a recolhimento para fins de afastar a modulação de efeitos.”; “3. A eficácia vinculante das decisões do STF em repercussão geral independe do trânsito em julgado.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; art. 155, § 2o; CTN, arts. 151, II, e 156; LC no 87/1996; LC no 190/2022, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.10.2025; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021.